Tribunal: TJMT
Processo: 1017119-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017119-76.2020.8.11.0000 – COMARCA DE COMODORO.
Impetrante: Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva
Paciente: Davi Sá Pavão
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Davi Sá Pavão, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontada como coatora por manter preso preventivamente o paciente, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico.
A impetrante afirma, em síntese, que o paciente está preso em nítido excesso de prazo, porquanto encarcerado há mais de 09 (nove) meses sem que a instrução criminal tenha sido concluída. Pontua, ainda, que a dilação da marcha processual não se deve a atos imputáveis à defesa, senão ao próprio aparato judicial e administrativo. Acresce que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo a se considerar os predicados ostentados pelo paciente (primariedade, residência fixa e emprego lícito) e o cabimento de medidas alternativas (art. 319 do CPP).
Com essas considerações almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, medida que espera ver ratificada com o julgamento do mérito.
Sem embargo dos argumentos trazidos pela impetrante, do exame do acervo coligido afere-se, nesta quadra de cognição sumária, que não restaram preenchidos os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com efeito, cumpre rememorar que a Carta Magna estabelece como garantia constitucional a duração razoável do processo, impossibilitando que os jurisdicionados padeçam de coação ilegal ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Público.
Entretanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se configura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir a potencial ofensa a direitos fundamentais decorrentes de desídia ou descaso das autoridades públicas.
Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente na alegação de que o paciente está segregado há mais de nove meses, sobretudo a se considerar que a ação penal contra ele manejada busca apurar a suposta prática de crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico a envolver mais de 10 (dez) quilos de pasta-base de cocaína, bem como demandando a expedição de carta precatória a comarca diversa a fim de integrar outros sujeitos à lide.
Ademais, em que pese a defesa ressalte aparente atraso na remessa de Laudos Periciais pela POLITEC, os documentos juntados revelam, a princípio, que o elastério não se deveu a descaso do aparato administrativo, mas à existência de danos nas mídias periciadas. Nesse sentido, em petição dirigida ao magistrado de origem o órgão ministerial assinala que “Conforme se verifica dos autos, a ação penal tem seguido o andamento processual devido, com a realização de todos os atos em razoável duração e, apesar de estarem danificadas as mídias respectivas ao laudo pericial da POLITEC, este órgão ministerial já informou tal circunstância ao departamento competente solicitando a reposição dos arquivos. E, além desta prova pericial que já se encontra pronta e acabada, cite-se que só resta para o encerramento da instrução processual o interrogatório do réu” (id. 54295991, p. 265)
Seja como for, após análise do material cognitivo, não se verifica, ao menos nesta etapa de cognição superficial, desídia da autoridade apontada como coatora na condução do feito.
De outro lado, para além da materialidade delitiva e dos indícios de autoria estampados nos autos, percebe-se que a segregação cautelar ora atacada encontra-se, sob um olhar perfunctório, lastreada no art. 312 do CPP, na vertente a dizer com a garantia da ordem pública, já que, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, “em que pese o Requerido não tenha antecedentes criminais, a grande quantidade de drogas transportada (10 kg de pasta base de cocaína) indica por si só a gravidade do crime, (...) ou seja, não estamos falando de alguém preso com um baseado de maconha, mas alguém flagrado com vinte (rectius: dez) quilos de cocaína, droga esta com grande poder destrutivo e viciante e com alto valor no submundo das drogas” (sic). (id. 54295991, p. 116).
Assim, para além de a tese já haver sido apreciada por esta Corte quando do julgamento do HC 1009483-59.2020, é forçoso reconhecer a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando, portanto, coação ilegal.
Registre-se, ainda, que não há, ao menos neste momento procedimental, elementos concretos a garantir a operacionalidade e eficácia das medidas de menor gravidade, de modo que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Por conseguinte, indefiro a instância liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, cumprindo-lhe, no prazo de 05 (cinco) dias, explanar acerca do elastério relatado pela impetrante, sobretudo no que concerne à juntada dos Laudos Periciais e ao encerramento da instrução processual.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada